Tribunal: STF
Processo: Rcl 63085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.  
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda., contra decisão proferida pela 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no processo nº 0010305-73.2023.5.03.0181, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 2.	A reclamante narra tratar-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Sérgio Luiz de Oliveira e Santos, pugnando pela descaracterização do ato cooperativo, o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas laborais decorrentes da possível relação de emprego.
 3.	Noticia que, em sede de contestação, arguiu que a relação existente com o ora beneficiário é de natureza comercial, firmada sob princípios e regência das Leis nº 5.764, de 1971, e nº 11.442, de 2007, comprovada por meio de documentos apresentados. Informa que, ao arrepio do que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC nº 48/DF, o Juiz de piso determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, autoproclamando-se competente para processar e julgar o feito.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até decisão ulterior deste STF. Busca, no mérito, a procedência do pedido para reconhecer a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda.

 5.	Em 06/02/2024, proferi despacho requisitando informações do Órgão reclamado e determinei a citação da parte beneficiária. 

 6.	A 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte prestou informações, por meio das quais relatou que, “no dia 16 de janeiro deste ano, foi proferida sentença pela excelentíssima Juíza do Trabalho Substituta, NARA DUARTE BARROSO CHAVES, rejeitando totalmente os pedidos formulados na ação trabalhista (cópia em anexo), encontrando-se os autos conclusos para julgamento de embargos de declaração” (e-doc. 16).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Com efeito, com o curso do processo na origem e a consequente prolação de sentença de improcedência, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento desta reclamação. Logo, tenho como prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).

 10.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
  
Publique-se.

Brasília, 14 de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator